Tribunal: STF
Processo: RE 104145
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SUMULAS 283, 279 E
454.
NÃO E CONHECIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE RESTA NÃO ATACADO
FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) E SE ESTA CONDICIONADO
AO REEXAME DAS PROVAS  E A INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.